Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-96.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ESTABELECIMENTOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ENTRADA DE ENTORPECENTES E ITENS PROIBIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES CANINAS. TEMA 698 DO STF. OMISSÃO ESTATAL. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO DESACONSELHADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. Apelação cível e remessa necessária em desfavor de sentença em Ação Civil Pública que determinou a instalação de unidades caninas nos moldes das unidades “BPCÃES-PM/DF” nos estabelecimentos do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.
2. Nos moldes da norma estabelecida na Tese definida no âmbito do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, sujeito à repercussão geral, a eventual intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais depende da constatação de “ausência ou deficiência grave do serviço” público prestado.
3. Ainda, nos mesmos moldes da referida norma, constatada a ausência ou deficiência grave, a decisão judicial deve, como regra, “como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.
4. Precedentes: RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023; Acórdão 1046683, 20150130111439APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017.
5. Apelo e Remessa Necessária providos. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.